Tribunal: STF
Processo: Rcl 80369
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação constitucional é cabível para rediscutir matéria acobertada pelo trânsito em julgado; e (ii) saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece a inviabilidade da reclamação constitucional quando utilizada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, especialmente após o trânsito em julgado do ato judicial reclamado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734 do STF.



4. O agravo regimental não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já veiculados.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não conhecido.